Tribunal: TJES
Processo: 0010911-60.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010911-60.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: WALKIRIA LEMES LAFAIETE RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO –
CULPA IN VIGILANDO
– FALHA NA FISCALIZAÇÃO E NO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO – DANO PRESUMIDO – PROVAS SUFICIENTES – REDUÇÃO DOS VALORES DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DOS VALORES DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, é subjetiva a responsabilidade civil do Estado por culpa
in vigilando
na fiscalização e cumprimento das normas de segurança do trabalho sobre seus próprios funcionários e servidores, exigindo a comprovação da omissão culposa na garantia de um ambiente de trabalho seguro.

2
.
Em
situações envolvendo
acidente de trabalho,
presume-se a
culpa do empregador,
recaindo sobre este o ônus processual de
demonstrar o cumprimento das normas de segurança.

3. Para a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

4. Na fixação da indenização por danos estéticos, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a gravidade das lesões e o impacto na vida da vítima, levando, ainda, em consideração, que o valor da reparação deve ter o escopo de compensar a vítima pela alteração permanente de sua aparência.

5. No caso vertente, as fotografias e laudos médicos apresentados corroboram a extensão das queimaduras e as cicatrizes resultantes, e constituem prova suficiente para a comprovação do dano estético. A presença de cicatrizes visíveis, especialmente em áreas expostas do corpo, como face, pescoço e mãos, que podem causar constrangimento, impacto social e psicológico, reforça a necessidade de reparação, de modo que afigura-se escorreita a sentença impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES contra sentença de fls. , proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Linhares, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e estéticos formulado nos autos da presente ação de indenização ajuizada por WALKIRIA LEMES LAFAIETE RODRIGUES e MARIA APARECIDA PEREIRA MARRANE.

A sentença impugnada reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Apelante pelos danos causados às Apeladas, ocupantes do cargo público de serventes do Município de Linhares, em razão de explosão de uma botija de gás no local em que as Apeladas trabalhavam e condenou o ente municipal a pagar: a) em favor da Apelada Maria Aparecida Pereira Marrane o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais e R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos estéticos; e b) em favor da autora Walkiria Lemes Lafaiete Rodrigues o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos estéticos, devendo os valores serem corrigidos e atualizados pelos índices legais aplicáveis à Fazenda Pública; os juros, a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento. Condenou, ainda o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Pelas razões recursais id 6265452, o MUNICÍPIO DE LINHARES pugna pela reforma da sentença hostilizada alegando, em síntese, (a) que a responsabilidade do ente municipal, no caso vertente, é subjetiva, demandando prova da conduta, dolo ou culpa e do nexo causal, o que não restou comprovado nos autos pelas Apeladas. (b) que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiros e pelo manuseio inadequado das botijas de gás (c) que a pretensão das autoras por danos morais e estéticos não se sustenta, ante a ausência de comprovação de lesões permanentes ou de abalo que justifiquem a indenização imposta.

As Apeladas apresentaram contrarrazões recursais (id 6265454), infirmando as teses recursais sobre a ausência de responsabilidade estatal e ratificando a caracterização dos danos morais e estéticos sofridos, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso de apelação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, apresentou parecer (id 6884450), manifestando-se pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010911-60.2015.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADAS: WALKIRIA LEMES LAFAIETE RODRIGUES E MARIA APARECIDA PEREIRA MARRANE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de “ação de indenização por acidente de trabalho” ajuizada por WALKIRIA LEMES LAFAIETE RODRIGUES e MARIA APARECIDA PEREIRA MARRANE em desfavor do MUNICÍPIO DE LINHARES.

Na petição inicial, narram as Apeladas que são servidoras públicas no cargo de serventes na Escola Municipal de Ensino Fundamental "Caboclo Bernardo e que, em 7 de abril de 2014, enquanto preparavam a merenda dos alunos, sobreveio uma explosão de um botijão de gás, causando-lhes graves queimaduras e cicatrizes, além de internação prolongada para tratamento das lesões.

Afirmam que o local de trabalho não apresentava a segurança necessária, pois havia botijas de gás localizadas junto aos fogões industriais, sem separação adequada e sem manutenção apropriada, especialmente quando necessária a troca de mangueiras.

Além das cicatrizes permanentes, que implicaram em diminuição funcional, as Apeladas afirmam ter enfrentado intenso sofrimento psicológico e emocional, decorrente tanto das queimaduras quanto do trauma associado ao incidente e ao subsequente período de recuperação.

A sentença impugnada reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Apelante pelos danos causados às Apeladas e condenou o ente municipal a pagar: a) em favor da Apelada Maria Aparecida Pereira Marrane o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais e R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos estéticos; e b) em favor da autora Walkiria Lemes Lafaiete Rodrigues o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos estéticos, devendo os valores serem corrigidos e atualizados pelos índices legais aplicáveis à Fazenda Pública; os juros, a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento. Condenou, ainda o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Pelas razões recursais id 6265452, o MUNICÍPIO DE LINHARES pugna pela reforma da sentença hostilizada alegando, em síntese, (a) a responsabilidade exclusiva das Apeladas pelo acidente ocorrido, porquanto teriam deixado a botija de gás cair e, mesmo após terem a oportunidade de sair do local em segurança, retornaram para tentar apagar uma boca de fogão acesa, resultando na explosão. Aduz, ainda, que não houve omissão de sua parte, pois as autoras não haviam comunicado previamente sobre o cheiro de gás ou quaisquer riscos, e que a botija apresentou danos mecânicos causados por manuseio inadequado, não imputáveis à Administração Pública.

Por fim, o Município de Linhares contesta a aplicação da norma técnica ABNT NBR 15358/2018, alegando que esta não se aplica ao caso, pois a escola não utilizava gás canalizado ou central de gás, mas sim botijões comuns.

Pois bem.

De início, importa adequar a premissa jurídica adotada na sentença sobre a responsabilidade civil do estado em situações envolvendo acidentes de servidores públicos no ambiente de trabalho, em decorrência da ausência de condições adequadas e seguras para o desempenho das atividades.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilização do Estado em acidentes de trabalho envolvendo servidores públicos exige a demonstração de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), bem como a existência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo servidor. No entendimento da Colenda Corte Superior, somente em situações onde essas condições estão claramente estabelecidas o Estado deve responder.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. MORTE DE SERVIDOR DURANTE DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. OMISSÃO DO ESTADO CARACTERIZADA. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta pela parte ora agravante em desfavor da União, em razão do falecimento de seu filho, após ser atingido por disparos de arma de fogo, durante o cumprimento das atribuições do cargo de Oficial de Justiça. Julgados parcialmente procedentes os pedidos, recorreram autor e ré, tendo sido reformada a sentença pela Corte de origem, para afastar a responsabilidade da União.

III. A situação fática restou bem delineada na sentença e no acórdão recorrido, no sentido de que o infortúnio foi causado diante da omissão da parte ré na adoção de medidas de segurança. Ademais, restou consignado nos autos que a parte ré "não se desincumbiu do ônus de provar a adoção de medidas de segurança para proteção do servidor, de modo que ele pudesse se prevenir quanto a eventuais agressões das partes, consoante o disposto no § 3° do art. 39 da Constituição da República, que assegura ao servidor público o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de segurança (inciso XXII do art. 7° da CRFB/88)".

IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a responsabilidade do empregador, decorrente de acidente de trabalho, é, em regra, subjetiva, fundada em presunção relativa de sua culpa. Cabe, assim, ao empregador o ônus da prova quanto à existência de alguma causa excludente de sua responsabilidade, tal como comprovar que tomou todas as medidas necessárias à preservação da incolumidade física e psicológica do empregado em seu ambiente de trabalho, respeitando as normas de segurança e medicina do trabalho" (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 951.194/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/12/2013). No caso, mostrou-se incontroverso nos autos o fato de que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar ter assegurado ao servidor as medidas necessárias para o cumprimento de suas funções em segurança.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.778.479/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FUNCIONÁRIA. CILINDRO ELÉTRICO DE MASSAS. ESMAGAMENTO DE DEDOS, COM AMPUTAÇÃO E FRATURA. EPI E SEGURANÇA NO TRABALHO. FORNECIMENTO E FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. ÔNUS DO EMPREGADOR. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS FACTUAIS DELINEADOS NA ORIGEM.

1. A responsabilidade civil do Estado por culpa
in vigilando
, na fiscalização e cumprimento das normas de segurança do trabalho sobre seus próprios funcionários e servidores, é subjetiva. Entretanto, assim como na iniciativa privada, há culpa presumida do empregador em caso de acidente, sendo seu o ônus de demonstrar o cumprimento das normas de segurança, inclusive fornecimento de EPI e fiscalização de seu efetivo uso, até mesmo com punição do funcionário displicente.

2. Não há incidência da Súmula 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial) quando o acolhimento do especial dispensa a alteração do contexto fático do acórdão recorrido.

3. Na hipótese, a origem afirmou expressamente que os EPIs fornecidos não tinham o condão de evitar o dano e que habitualmente eram descumpridas as normas de segurança, bem como nunca houve treinamento específico no manejo da máquina industrial, nem sequer fornecimento de seu respectivo manual de instruções.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.633.441/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

À luz do referido entendimento, a presente
quaestio iuris
deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, especialmente sob o prisma da culpa
in vigilando
na fiscalização e cumprimento pelo ente municipal das normas de segurança do trabalho. Assim, deve-se verificar a existência de eventual culpa por parte do Município de Linhares, caracterizada pela possível omissão no dever de garantir um ambiente de trabalho seguro e de fiscalizar o cumprimento das normas de segurança.

No caso vertente, as autoras alegam que o local de trabalho não apresentava a segurança necessária, porquanto as botijas de gás eram armazenadas inadequadamente junto aos fogões, sem a devida manutenção das mangueiras.

Quanto a este ponto, infere-se que o laudo do Corpo de Bombeiros juntado aos autos (fls. 477/488) confirma que as botijas de gás ficavam dentro da cozinha, junto aos fogões, e destaca que, segundo informado, havia um constante cheiro de gás.

A situação narrada evidencia a omissão do Município em proporcionar um ambiente seguro de trabalho para os servidores públicos que exercem suas atividades no local, violando as normas de segurança e higiene do trabalho previstas no artigo 7º, XXII, da Constituição Federal.

Conforme delineado, em casos de acidentes de trabalho, há uma presunção de culpa do empregador, que, por sua vez, tem o ônus de demonstrar o cumprimento das normas de segurança, incluindo o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a fiscalização de seu uso efetivo.

No
sub examine
, o Município de Linhares não comprovou ter adotado medidas adequadas de segurança ou ter realizado a devida manutenção dos equipamentos utilizados pelas Apeladas, embora alegue tal conduta em sua defesa. Em sua contestação, limitou-se o ente municipal a acostar a documentação funcional das Apeladas, não havendo qualquer registro de controle de manutenção das instalações, como trocas de mangueiras e demais peças necessárias ao fornecimento de gás, reformas das estruturas, fornecimentos de EPIs, etc.

Ao revés, como salientado, o laudo do Corpo de Bombeiros (fls. 477/488) aponta para a existência de falha na manutenção do equipamento, sobretudo na botija de gás, porquanto apresentava “um dano causado no registro da botija de gás GLP, vazando para o ambiente”.

Tem-se caracterizada, assim, a negligência do Município em adotar as cautelas necessárias à preservação da segurança de seus funcionários e alunos.

Melhor sorte não assiste ao Apelante quanto à alegação de culpa exclusiva das Apeladas, ao argumento de que estas teriam retornado ao local do acidente por conta própria para tentar desligar o fogão.

Conforme bem salientado pelo douto julgador, as Apeladas agiram na tentativa de evitar um dano maior às pessoas que ali se encontravam, sobretudo aos alunos, em evidente estado de necessidade e imbuídas por um ato de coragem, não podendo a referida conduta ser interpretada em seu desfavor para imputar-lhes a responsabilidade pelo acidente ocorrido, seja exclusiva, seja concorrente.

Registre-se que o Boletim de Ocorrência de fls. 490 aponta a realização de resgate não apenas das Apeladas mas também “de um aluno todo com queimaduras de 2º Grau”, o que reforça a conduta heroica das Apeladas em tentar salvar aqueles que estavam no local de um evento causado por exclusiva negligência do ente municipal em seu dever de assegurar um ambiente seguro para servidores e alunos que cotidianamente frequentavam o local.

Resta, portanto, evidenciada a responsabilidade do Município pelo evento ocorrido, conforme reconhecido na sentença.

Por fim, cumpre apreciar a insurgência recursal relativa à existência e extensão dos danos alegados pelas Apeladas.

Em seu arrazoado, o Apelante impugna a condenação por danos morais, ao argumento de que não houve comprovação de sofrimento psicológico e emocional por parte das Apeladas. No entanto, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que, em casos de acidentes de trabalho que resultam em lesões físicas graves, o dano moral é presumido.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. EPEIS FORNECIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA FISCALIZAÇÃO DO USO DOS EQUIPAMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]assim como na iniciativa privada, há culpa presumida do empregador em caso de acidente, sendo seu o ônus de demonstrar o cumprimento das normas de segurança, inclusive fornecimento de EPI e fiscalização de seu efetivo uso, até mesmo com punição do funcionário displicente.[...]” (AgInt no AREsp 1633441/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) 2. No caso dos autos, em que pese ter fornecido os EPIs ao autor, a Municipalidade demandada não comprovou que exerceu fiscalização para o uso das proteções pelo trabalhador, denotando que tem responsabilidade no evento danoso por ele experimentado e deve indenizá-lo por danos morais, conforme orienta a jurisprudência deste órgão fracionário. 3. Apelação parcialmente provida para reformar a sentença e julgar procedentes em parte os pedidos autorais, a fim de condenar o Município de Santa maria de Jetibá no pagamento de danos morais ao recorrente no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros pela caderneta de poupança (Tema 905) desde o evento danoso até a presente data, quando deverá incidir tão somente a taxa Selic sobre o montante, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

(TJES – Apelação cível nº. 5000417-94.2020.8.08.0056. Relatora: Des. Janete Vargas Simões; 1ª Câmara Civel, Data: 19.05.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUEDA DECORRENTE DE PISO MOLHADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS MAJORADOS. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. INSTALAÇÃO DE ELEVADOR. CONCESSÃO DE AUTOMÓVEL AUTOMÁTICO. IRRAZOABILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA IMPROVIDO. RECURSO DE MARCOS VON RONDON PROVIDO EM PARTE. I. Cumpre ao Município assegurar que as dependências de seus prédios sejam bem cuidados, de modo ofertar aos seus servidores e usuários do serviço público uma plena condição de segurança, razão pela qual a ação de indenização movida com base na violação desse dever específico atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “omissão” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado. II. Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer a sua responsabilidade em razão de queda sofrida por servidor público temporário decorrente de piso molhado sem a devida sinalização quanto ao estado escorregadio do local. III. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes do STJ. Dever do Estado de reparar os danos entre a data do acidente e aquela fixada para fim do contrato temporário. IV. Indenização por danos morais que deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porquanto montante que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, compensando o servidor de forma justa pelos danos sofridos com o acidente, nos termos do artigo 944 do Código Civil V. Recurso de Município de Anchieta improvido. Honorários Recursais de 2%. Recurso de Marcos Von Rondon parcialmente provido.

(TJES – Apelação cível nº. 5000417-94.2020.8.08.0056. Relatora: Des. Janete Vargas Simões; 1ª Câmara Civel, Data: 19.05.2023)

No caso
sub examine
, é possível concluir que o sofrimento, a angústia e o abalo psicológico decorrentes de queimaduras severas e da subsequente internação hospitalar são inequívocos, configurando um dano
in re ipsa
que prescinde de prova complementar para restar caracterizado.

Não obstante, entendo que os valores fixados na sentença para a indenização por danos morais devem ser ajustados para melhor refletir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Consoante cediço, a quantificação dos danos morais deve levar em consideração o grau de culpa, a gravidade do dano e a condição socioeconômica das partes, evitando-se enriquecimento sem causa. Tomando por base tais parâmetros, entendo deva ser reduzido os valores da indenização por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para Maria Aparecida Pereira Marrane e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para Walkiria Lemes Lafaiete Rodrigues.

No que concerne aos danos estéticos, o Apelante alega não haver provas suficientes para justificar a condenação.

Impende destacar que o dano estético compreende a alteração da aparência física de uma pessoa, resultante de lesão que cause deformidade ou desfiguração. Nesta modalidade de dano, há distinção em relação ao dano moral porquanto não há necessariamente uma relação direta com o sofrimento psicológico ou emocional, mas com a repercussão física visível da lesão que afeta a integridade corporal e a estética pessoal do indivíduo.

No presente caso, as Apeladas apresentaram fotografias e laudos médicos que corroboram a extensão das queimaduras e as cicatrizes resultantes, e constituem prova suficiente para a comprovação do dano estético. A presença de cicatrizes visíveis, especialmente em áreas expostas do corpo, como face, pescoço e mãos, que podem causar constrangimento, impacto social e psicológico, reforça a necessidade de reparação.

Sobre a questão, apresentam-se relevantes as considerações tecidas pelo douto Juízo
a quo
na valoração dos danos estéticos sofridos pelas Apeladas, razão pelas quais peço vênia para trazer à colação breve excerto da sentença quanto a este tocante:

“(...)

Deve-se destacar que a autora Maria Aparecida Pereira Marrane teve queimaduras de 1º e 2º grau na face e pescoço, totalizando 40% da área, além de 10% do tronco, inclusive com a necessidade de enxerto e uso de medicamentos, permanecendo 34 dias internadas; enquanto que Walkiria Lemes Lafaiete Rodrigues, teve queimaduras de 2º grau diretas das chamas em 24%, submetendo-se a cirurgia plástica e ficando 17 (dezessete) dias internada.

Nesse conjunto de fatores, deve-se sopesar que o dano moral é uma forma de compensar o dano já experimentado, enquanto que o estético é experimentado todos os dias até o fim da vida pelas autoras, pois menores que sejam as consequências estéticas depois de anos de tratamento, estas não trazem ao estado anterior a estética, atentando em todos os sentidos contra a vaidade visual, natural do ser humano.

(...)”

Assim como o dano moral, na fixação da indenização por danos estéticos, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a gravidade das lesões e o impacto na vida da vítima, levando, ainda, em consideração, que o valor da reparação deve ter o escopo de compensar a vítima pela alteração permanente de sua aparência.

No caso
sub examine,
o valor fixado na sentença de primeiro grau, de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para Maria Aparecida Pereira Marrane e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para Walkiria Lemes Lafaiete Rodrigues, coadunam-se com a gravidade das queimaduras, a extensão das cicatrizes e o impacto das respectivas modificações físicas na vida das Apelantes, razão pela qual entendo deva ser mantida a condenação.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reduzir os valores da indenização por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor de Maria Aparecida Pereira Marrane e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor de Walkiria Lemes Lafaiete Rodrigues, mantendo os valores da indenização por danos estéticos conforme fixados na sentença.

Não obstante a modificação do montante referido, entendo restar mantido o decaimento mínimo das Apeladas, razão pela qual mantenho o ônus sucumbencial estipulado na sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 08-12/07/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões